Tribunal: TCU
Processo: 012.884/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1707/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento de determinação ao Comando do Exército proferida no julgamento da Prestação de Contas Ordinária da Secretaria Executiva do atual Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) alusiva ao exercício de 2015 (processo TC Processo 028.882/2016-4 ) proferida por meio do Acórdão 7759/2020-TCU-Segunda Câmara , de 21/7/2020, de minha relatoria, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar os elementos apresentados pelo Comando do Exército, satisfizeram o comando inserido no item 9.4 do Acórdão 1568/2015-TCU-Plenário ; e que, em seguida, sobreveio a Resolução-TCU-315/2020 cujos incisos I e II do seu art. 7o não facultam o monitoramento de cumprimento de dispositivo legal, como os referidos no item 9.6.1 desse acórdão; e considerando que o presente processo atingiu a finalidade para a qual foi constituído, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do Tribunal; b) considerar cumprido o item 9.4 do Acórdão 1568/2015-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro; c) tornar sem efeito o item 9.2 do Acórdão 7759/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria; d) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e e) arquivar os presentes autos com fundamento no art. 143, V "a" do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 012.884/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Órgão: Comando do Exército Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.